Tribunal: STF
Processo: Ext 1722
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO. DIREITO INTERNACIONAL. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA. GOVERNO DO MÉXICO. CRIME DE ROUBO. COMPETÊNCIA DO ESTADO REQUERENTE. PRINCÍPIO DA CONTENCIOSIDADE LIMITADA. DUPLA TIPICIDADE E PUNIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEFERIMENTO.



    I – A Lei de Migração (Lei 13.445/2017), combinada com o Tratado de Extradição entre o Brasil e o México (Decreto 2.535/1938) são as balizas principais que ditam o due process of law neste pleito.



    II - Consta dos autos que o extraditando é procurado para que cumpra a pena de 8 (oito) anos e 600 (seiscentos) dias-multa pela subtração de quantia equivalente a $43.008,00 (quarenta e três mil e oito pesos mexicanos), pois condenado pelo crime de roubo agravado (art. 220, caput e inciso IV, 225, caput e inciso I, 252, § 1 º e § 2º, do Código Penal para o Distrito Federal do México), tipificado no Brasil pelo art.157, § 1ºe § 2º, II do Código Penal.



    III - Presente a dupla tipicidade, pois o delito imputado ao extraditando possui previsão correspondente em nosso ordenamento, na forma art.157, § 1ºe § 2º, II do Código Penal. Constata-se, mais, que a pretensão executória não está prescrita segundo a lei brasileira, tampouco na forma da legislação alienígena, consoante informado pelo Estado requerente.



    IV - O extraditando está sujeito a julgamento no País de origem por órgãos do Poder Judiciário que se conformam às exigências impostas pelo princípio do juiz natural, em tudo compatíveis com as diretrizes que esta Suprema Corte tem firmado a propósito de tão relevante postulado constitucional.



    V - O Estado requerente assumiu os compromissos do art. 96 da Lei 13.445/17. Da mesma forma, como requerido pela defesa, deverá ser computado o tempo de prisão que, no Brasil, foi imposto ao extraditando como medida cautelar, na forma do art. 96, II, da Lei de Migração.



    VI - Pedido de extradição que se julga procedente.